Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-42.2024.8.11.0090
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-42.2024.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (EMBARGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo o refaturamento das contas e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A embargante alega omissão, contradição e erro de premissa, sustentando reconhecimento de sua boa-fé,
ausênci
a
de enfrentamento das teses relativas à legitimidade das leituras,
falta
de má-fé e ocorrência de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas relativas à regularidade das leituras e ao alegado engano justificável
,
estabelecer se há contradição entre o afastamento dos danos morais e a manutenção da repetição do indébito em dobro e determinar se os embargos configuram mero inconformismo com o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O a
rest
o reconhece a natureza consumerista da relação jurídica e aplica a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e do domínio exclusivo da concessionária sobre os dados de medição e faturamento.

A decisão enfrenta expressamente a prova judicial produzida, consistente em constatação realizada por Oficial de Justiça, que evidencia leitura do medidor inferior àquela lançada na fatura, situação incompatível com o caráter cumulativo do equipamento e apta a afastar a presunção de legitimidade das cobranças.

O colegiado rejeita, de forma fundamentada, a tese de engano justificável, ao consignar que a concessionária manteve as cobranças mesmo após questionamento administrativo e diante de discrepância evidente em relação ao histórico de consumo, afastando a excludente do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A decisão aplica expressamente o art. 323, §2o, inciso I, e §4o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que impõe a devolução em dobro dos valores faturados
de forma equivocada
, independentemente de dolo ou culpa, hipótese não
excluí
da no caso concreto.

O
julgad
o distingue adequadamente as naturezas jurídicas das consequências impostas, ao afastar os danos morais por ausência de repercussão extrapatrimonial relevante
,
inexistentes interrupção
do serviço, inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera íntima
,
e manter a repetição do indébito com fundamento legal objetivo, sem que haja contradição interna.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revelando apenas pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas relevantes à solução da controvérsia.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 323, §2o, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, possui fundamento objetivo e independe da demonstração de dano moral ou de dolo do fornecedor, salvo engano justificável não configurado.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, à míngua dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323, §2o, I, e §4o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento
à A
pelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo,
o refaturamento das faturas
sub judice
e
a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

A embargante sustenta

que o julgado
apresenta
omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa, pois reconheceu a inexistência de dano moral ao afastar conduta ilícita grave ou abuso por parte da
C
oncessionária, mas, ao mesmo tempo, manteve a sanção de natureza punitiva consistente na repetição em dobro do indébito, providência que pressupõe reprovabilidade qualificada da conduta.

Aduz
que há contradição lógica interna, já que, se não houve má-fé, abuso ou ilicitude apta a gerar dano extrapatrimonial, não se justifica a aplicação de penalidade que ultrapassa a mera recomposição patrimonial.

Alega
que o
julgad
o deixou de enfrentar argumentos relevantes apresentados pela
C
oncessionária, especialmente a inexistência de má-fé, a presunção de legitimidade das leituras do sistema de medição, a atuação fundada em dados técnicos regulares e a pronta apuração administrativa após a contestação do consumidor.

Argumenta que o art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor excepciona a devolução em dobro quando presente engano justificável, situação que se verifica quando a cobrança decorre de erro operacional ou interpretação técnica legítima, sem intuito de locupletamento, o que não foi analisado de forma concreta
pela Câmara
.

Acrescenta que a decisão
limitou-se
a afirmar, de modo genérico, a inexistência de engano
plausí
vel, sem demonstrar qualquer conduta dolosa ou abusiva, resultando em fundamentação incompleta.

Aponta, também, aplicação automática do art
igo
323, §2o, da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, sem exame da ressalva normativa quanto à boa-fé e ao erro justificável, o que conduz à indevida responsabilização punitiva objetiva. Afirma que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a repetição em dobro em hipóteses de cobrança excessiva realizada de boa-fé, conforme orientação sumulada.

Ressalta que os
E
mbargos não visam rediscutir o mérito nem reavaliar provas, mas apenas provocar o pronunciamento do órgão julgador sobre questões essenciais não enfrentadas e corrigir erro de premissa determinante para o resultado do julgamento, o que autoriza, de forma excepcional, a atribuição de efeito modificativo aos
A
claratórios
.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente correção do julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela Concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, o refaturamento das contas e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa, sob o argumento de que o julgado teria reconhecido a sua boa-fé e, ainda assim, aplicado sanção de natureza punitiva, bem como deixado de enfrentar teses relativas à legitimidade das leituras, à ausência de má-fé e ao alegado engano justificável.

Sobre tais matérias, assim ficou consignado na decisão colegiada:

“
O autor ajuizou a presente demanda sob o argumento de que, em abril de 2023, foi cobrado por fatura de energia elétrica significativamente superior ao seu histórico de consumo, ocasionando cobranças indevidas também quanto aos meses subsequentes.

A lide foi julgada procedente para determinar o refaturamento das contas, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, inclusive dos créditos de energia compensados, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica em questão é de consumo, o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e legitima a inversão do ônus da prova, tal como corretamente definido no saneamento do feito.

A alegação da apelante no sentido de que competia exclusivamente ao autor demonstrar a irregularidade do faturamento não se sustenta, pois ignora a hipossuficiência técnica do consumidor e o fato de que apenas a Concessionária detém domínio sobre os dados técnicos, os registros de leitura e os procedimentos internos de medição.

Além disso, a prova produzida nos autos revela, de forma objetiva, a existência de erro no faturamento. A constatação judicial realizada por Oficial de Justiça demonstrou leitura do medidor inferior àquela precedentemente lançada pela Distribuidora, situação incompatível com a natureza cumulativa do equipamento.

Tal circunstância, aliada ao histórico regular de consumo anterior e posterior ao período impugnado, afasta a presunção relativa de legitimidade das faturas e evidencia a cobrança indevida.

As alegações da apelante limitam-se à repetição de teses genéricas de regularidade do serviço, sem enfrentamento direto dessa prova decisiva, razão pela qual não merecem acolhimento.

Nesse contexto, correta a determinação de refaturamento das contas com base na média de consumo antecedente ao erro, em estrita observância às normas da ANEEL.

Igualmente adequada a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, pois não se verificou engano justificável, uma vez que a Concessionária manteve as cobranças mesmo após questionamento administrativo e diante de discrepância evidente, o que afasta a excludente prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, o artigo 323, §2o, inciso I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, assim dispõe:

‘Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...) § 2o No caso do inciso II do
caput
, a distribuidora deve devolver de acordo com as seguintes disposições:

I -
a
quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora
, salvo hipótese do §3o;
(...).

§ 4o A devolução em dobro prevista no § 2o é aplicável a todos os valores que compõem o faturamento, inclusive tributos, compensações, bandeiras tarifárias e cobranças de qualquer natureza.’

Todavia, quanto aos danos morais, registre-se que, embora a cobrança indevida tenha sido devidamente reconhecida e corrigida por meio do refaturamento e da repetição do indébito, o conjunto fático não revela situação apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de repercussão concreta na esfera íntima que ultrapasse o dissabor decorrente de cobrança excessiva. A controvérsia permaneceu no âmbito patrimonial e foi resolvida por meio de tutela jurisdicional eficaz, sem prova de prejuízo extrapatrimonial. Assim, a reparação fixada a esse título se mostra impertinente no caso concreto.”

No aresto

c
onsta de maneira inequívoca que a relação jurídica possui natureza consumerista, o que autoriza a inversão do ônus da prova, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor e do domínio exclusivo da
embargante
sobre os dados de medição e faturamento.

Ademais, a decisão colegiada destacou a prova judicial produzida, consistente em constatação realizada por Oficial de Justiça, a qual evidenciou leitura do medidor inferior àquela lançada em fatura, situação incompatível com o funcionamento cumulativo do equipamento,
o que
que afastou a presunção de legitimidade das cobranças e confirmou
a irregularidade
no faturamento
.

No que se refere à restituição em dobro, o
colegiado
enfrentou de modo direto a tese do engano justificável e a rejeitou de forma fundamentada. Ficou consignado que a
C
oncessionária manteve as cobranças mesmo após questionamento administrativo e diante de discrepância evidente em relação ao histórico de consumo, o que inviabiliza a incidência da exceção prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, houve expressa aplicação do artigo 323, §2o, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, que prevê a devolução em dobro independentemente de dolo ou culpa, ressalvada hipótese que não se configurou no caso concreto, conforme reconhecido no voto condutor
.

Também não há contradição entre o afastamento dos danos morais e a manutenção da repetição do indébito em dobro. O acórdão distinguiu corretamente as naturezas jurídicas das consequências aplicadas. De um lado, entendeu-se que a cobrança indevida, embora comprovada, não gerou repercussão extrapatrimonial relevante, pois inexistiram interrupção do serviço, inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera íntima do consumidor, razão pela qual se afastou a indenização moral.

De outro, reconheceu-se que a devolução em dobro possui fundamento legal específico e caráter objetivo, voltado à tutela do consumidor diante da cobrança indevida sem engano justificável, prescindindo da demonstração de dano moral ou de conduta dolosa, conclusão expressamente consignada na tese de julgamento
.

Verifica-se, portanto, que os
E
mbargos de
D
eclaração buscam, sob o rótulo de vícios formais, rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma clara e completa, o que não se admite na estreita via do artigo 1.022 do CPC. Inexistem omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado, pois o acórdão enfrentou todas as teses relevantes e apresentou motivação suficiente para a conclusão adotada, em consonância com a prova dos autos e com a legislação aplicável.

Pelo expost
o,
rejeit
o
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026